Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. GASTO COM CONSULTA AO SERASA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de indenização por danos materiais e morais em decorrência de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplente. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença de parcial procedência.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, aliada à situação de crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. É incontroverso nos autos que ocorreu a negativação indevida do nome do autor e a baixa da restrição após reclamação extrajudicial.
6. O dano material não restou comprovado, pois a nota fiscal de ID 20232345 não está em nome do autor. Ademais, é possível obter o extrato do registro na própria SERASA ou no site, de forma gratuita.
7. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
8. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. O dano moral decorre do próprio ato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes.
9. No presente caso, o valor de R$ 1.000,00 fixado na origem é incompatível com o fixado em casos análogos pelas Turmas Recursais. Por outro lado, o valor postulado pelo autor, de R$ 20.035,00, é extremamente elevado e desproporcional. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da negativação indevida e de correção monetária pelo INPC a contar do presente arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).